Tribunal: STF
Processo: HC 181805
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CONTRABANDO. ARTIGO 334-A DO CÓDIGO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITO CONSUBSTANCIADA EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.  IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. 
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no recurso especial nº 1.828.050, in verbis:
    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. ART. 334-A, §1º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 
    1. Verificar a desproporcionalidade da pena de prestação pecuniária em relação à situação econômico-financeira do recorrente exigiria a incursão no conjunto fático-probatório dos autos, inviável nesta instância extraordinária de acordo com o disposto na Súmula n. 7/STJ.
    2. Agravo regimental desprovido. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em razão da prática do crime tipificado no artigo 334-A do Código Penal, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Consta que o paciente “logo após ter concorrido para a importação, adquiriu, recebeu, ocultou, guardou, manteve em depósito e transportou 12.920 maços de cigarros de procedência estrangeira”. 
    Em sede recursal, a pretensão defensiva foi improvida nos termos da seguinte ementa:
    PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRABANDO. ARTIGO 334-A, §1º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL, COMBINADO COM O ARTIGO 3º DO DECRETO-LEI 399/68. TIPICIDADE, MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. EXECUÇÃO IMEDIATA. DESPROVIMENTO. 
    1. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, bem como o dolo do agente, sendo o fato típico, antijurídico e culpável e considerando a inexistência de causas excludentes, impõe-se a manutenção da condenação do réu pelo crime previsto no artigo 334-A, §1º, inciso I, do Código Penal, combinado com o artigo 3º do Decreto-Lei 399/68.
    2. O valor da pena substitutiva deve ser suficiente para a prevenção e reprovação do crime, de acordo com o delito praticado e com a situação econômica do réu, portanto, não comprovada hipossuficiência e em atenção à significativa quantidade de cigarros, mantenho a prestação pecuniária em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
    3. O enunciado sumular 122 deste Regional, aderindo à orientação do Supremo Tribunal Federal (HC 126.292, Plenário, Relator Ministro Teori Zavascki, DJe 17-5-2016), entendimento confirmado no julgamento das medidas cautelares nas ADC 43 e 44 (05-10-2016), bem como reafirmado em sede de repercussão geral (ARE 964246 RG, Relator Ministro Teori Zavascki, DJe 25-11-2016), autoriza que a decisão de segundo grau irradie, integralmente, seus efeitos, é dizer, em toda a extensão do que tiver sido provido pelo julgamento, uma vez (a) decorrido o prazo para interposição de Embargos Infringentes e de Nulidade ou para oposição de Embargos de Declaração, nos casos em que esses forem cabíveis, ou (b) se tiverem sido apresentados tais recursos, (b.1) não forem admitidos pelo Relator, (b.2) assim que forem julgados.
    4. Apelação desprovida. 
    Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, que foi parcialmente conhecido e, nessa extensão, foi dado provimento para garantir a execução das penas restritivas de direitos somente após o trânsito em julgado. Dessa decisão, a defesa ainda interpôs agravo regimental em recurso especial, que não foi provido, nos termos da ementa supratranscrita.
    Neste habeas corpus, a defesa alega, em síntese, o constrangimento ilegal consubstanciado na imposição de prestação pecuniária incompatível com a capacidade econômica do paciente.
    A defesa narra que a sentença “fixou quantum a título de prestação pecuniária em patamar muito superior ao proporcional e razoável, não fundamentando, para tanto, as razões que os levaram a fixar o montante de R$ 5.000,00. Tampouco levou-se em consideração a capacidade econômica de um operador de máquinas, que aufere renda de R$ 1.500,00 por mês”. 
    Entende ser “incontestável a natureza da prestação pecuniária de sanção penal. Deste modo, extrai-se a necessidade de sua aplicação ser fundamentada, devendo o magistrado declinar as razões pelas quais concluiu ser ela necessária e suficiente para reprimir e prevenir a prática de crime, não podendo deixar de analisar conjuntamente a situação econômica do réu, não por se tratar de critério legal de dosimetria, mas para não contrariar o próprio benefício da substituição da pena, já que a condenação em valor que o réu não pode suportar levaria ao descumprimento da sentença/acórdão e levaria à possibilidade de ser ela convertida em prisão”. 
    Alega que “o quantum fixado não atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, porquanto apenas uma circunstância judicial foi valorada negativamente e a pena definitiva, ao final da dosimetria, foi quantificada em 2 anos, ou seja, no mínimo legal”. 
    Pontua que “as decisões mantidas pelo Superior Tribunal de Justiça são nulas, ou no mínimo inidôneas, seja porque carecem de fundamentação, seja porque o quantum fixado não atende aos parâmetros proporcionais e razoáveis referentes às condições econômicas do paciente, levando-se em consideração, aqui, a capacidade do mesmo de cumprir a pena.
    Formula pedido nos seguintes termos:
    Como Instituição essencial à função jurisdicional do Estado, a Defensoria Pública da União, incumbida da orientação jurídica e a defesa dos necessitados, nos termos da Constituição Federal, REQUER, confiando nos doutos suprimentos e alto espírito de justiça desse Egrégio Supremo Tribunal Federal: 
    a) seja o presente habeas corpus distribuído a um dos eminentes Ministros desta Egrégia Corte Suprema; 
    b) sejam solicitadas as informações de estilo, caso necessário; 
    c) seja colhido o parecer do Ministério Público Federal;
    d) a intimação pessoal da Defensoria Pública da União da sessão de julgamento, mediante vista pessoal dos autos, e a contagem dos seus prazos processuais em dobro, consoante o art. 44, incs. I e VI, da Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994 e;
    e) a concessão da ordem de Habeas Corpus, mesmo de ofício, para que incida a correta e proporcional fixação do quantum a título de prestação pecuniária de acordo com a capacidade do paciente ou, entendendo pela falta ou inidoneidade da fundamentação, que então devolva os autos ao Tribunal de origem para a integração da motivação e aplicação do entendimento alcançado pelo Supremo Tribunal Federal sobre matéria de direito. 
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “(...)
    O acórdão recorrido manteve o valor da pena pecuniária estabelecido pela sentença nos seguintes termos (e-STJ fl. 286): 
    Quanto ao valor da segunda pena restritiva de direitos substitutiva em questão (artigo 43, inciso I, do Código Penal), cumpre referir que o julgador, entre os parâmetros estabelecidos pelo artigo 45, §1º, do mesmo diploma legal, deve considerar certos fatores, de modo a não tornar a prestação em pecúnia tão diminuta a ponto de mostrar-se inócua, nem tão excessiva de maneira a inviabilizar seu cumprimento. 
    Nessa linha, tenho que tal prestação deve ser suficiente para a prevenção e reprovação do crime praticado, atentando-se, ainda, para a extensão dos danos decorrentes do ilícito e para a situação econômica do condenado, a fim de que se possa viabilizar seu cumprimento. Levando-se em conta tais premissas, como a quantidade de 12.920 (doze mil novecentos e vinte) cigarros transportados, cujos impostos federais iludidos chegam ao somatório de R$ 37.791,00 (trinta e sete mil setecentos e noventa e um reais), mantenho a prestação pecuniária em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 
    Saliento que poderá haver o parcelamento da referida pena restritiva de direitos, caso comprovada, perante o juízo da execução, a impossibilidade de seu pagamento em parcela única. 
    Com efeito, a apreciação da tese recursal com o objetivo de alteração do valor da prestação pecuniária exigiria reexame de provas, o que é vedado nesta instância extraordinária conforme orientação das Súmulas n. 7/STJ e 279/STF. 
    (...)
    Na hipótese, a verificação da capacidade econômica do agravante a fim de apreciar a proporcionalidade da prestação pecuniária exigiria o reexame de provas, o que é vedado nesta via. 
    Deveras, a Corte a quo assentou que a “alteração do valor da prestação pecuniária exigiria reexame de provas, o que é vedado nesta instância extraordinária conforme orientação das Súmulas n. 7/STJ e 279/STF”. E mais, que “a verificação da capacidade econômica do agravante a fim de apreciar a proporcionalidade da prestação pecuniária exigiria o reexame de provas, o que é vedado nesta via”. Neste contexto, ressoa inequívoca a ausência de exame em torno desse aspecto do mérito da pretensão defensiva. 
    Assim, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, rel. min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019)
    Sob prisma diverso, aferir a capacidade econômica do paciente, bem como a proporcionalidade do quantum fixado a título de prestação pecuniária, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, releva notar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “HABEAS CORPUS. Paciente condenado a dez meses de detenção em regime aberto e cem dias-multa, por infringência ao disposto no art. 46 da Lei 9.605/1998. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - prestação pecuniária correspondente à doação de alimentos a entidade assistencial no valor de vinte salários mínimos vigentes à época dos fatos -, nos termos do art. 44, do Código Penal, em virtude da natureza do delito e dos princípios que informam a Lei 9.099, de 1995. O juiz de primeira instância, ao substituir a pena, ressaltou existir vedação legal decorrente da reincidência do paciente no mesmo crime. Alegação de excessiva onerosidade das penas pecuniárias. Argumentação no sentido de que essa circunstância impossibilitará o cumprimento das penas, o que as reverteria em pena corporal. Habeas corpus não-conhecido quanto à pena de multa, uma vez que esta não enseja o cerceamento de liberdade individual do paciente, nos termos do art. 51 do Código Penal. Para a reavaliação da fixação da reprimenda imposta, seria necessário o reexame de provas, incabível em pedido de habeas corpus. Não se justifica o inconformismo do paciente, porquanto é vedada em lei a substituição, benéfica, que lhe foi deferida. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa parte, indeferido”. (HC nº 84.821, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 16/12/2005)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM   HABEAS CORPUS. PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. VALOR EXCESSIVO. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA AFERIR A EXTENSÃO DO DANO E A CAPACIDADE ECONÔMICA DO PACIENTE. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - “É inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica do acusado” (HC 122.563/MG, Rel. Min. Teori Zavascki). II - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. III - Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 150.285-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 29/11/2018)
     “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – ADOÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DECISÓRIA – FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – PENA-BASE ESTABELECIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – RECONHECIMENTO, PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS MOTIVADAS PELA CULPABILIDADE E PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO PRATICADO PELO RECORRENTE – JUSTIFICADA OPERAÇÃO DE DOSIMETRIA PENAL – REDIMENSIONAMENTO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – FUNDAMENTOS NÃO APRECIADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INADMISSIBILIDADE – PRETENDIDA REDUÇÃO DA SANÇÃO PENAL – NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO – INVIABILIDADE NA VIA DO RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (RHC nº 149.357-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 07/02/2019)
    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/03/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. 
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Brasília, 3 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente